Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707567-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS APELADO: LANA LOURENCO MARQUES DE CASTILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 47070674) interposta pela FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA CENTRUS contra a sentença (ID 47070666), proferida pelo Juízo da 9o Vara Cível de Brasília que, confirmando a medida liminar, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a recorrente ao pagamento de pensão por morte à autora, LANA LOURENÇO MARQUES DE CASTILHO, a contar de 13/1/2023, e na proporção dos alimentos por ela recebidos, no valor de R$ 6.281,14 (seis mil e duzentos e oitenta e um reais e catorze centavos). Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões de recurso, a apelante deduz o pedido de revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. Alega que o regulamento é claro ao apontar que a separação, consensual ou litigiosa, é causa suficiente para a perda da condição de dependente e, por consequência, de eventual direito à percepção de pensão por morte. Aduz que a previdência complementar possui tratamento legal específico, não lhes sendo aplicáveis as normas que regulamentam o funcionamento da Previdência Oficial. Assevera que as regras que disciplinam a relação dos participantes dos planos são de natureza privada e consensual. Afirma que para haver o direito à percepção o benefício seria necessário que a recorrida atendesse aos requisitos estabelecidos em regulamento, o que não ocorreu. É o relato do essencial. Decido. O art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece a produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, havendo a possibilidade de suspensão da eficácia nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Para a obtenção da tutela de urgência, é consabido, consoante o art. 300 do CPC, que a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. Os elementos coligidos aos autos atestam que a recorrente não demonstrou a probabilidade do provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação. Conquanto tenha afirmado que a separação, litigiosa ou consensual, afasta o direito à pensão por morte, certo é que a jurisprudência majoritária se firmou no sentido de que a exclusão da condição de dependente não afasta, necessariamente, o direito à percepção dessa qualidade de pensionamento.Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR DA EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exclusão da condição de dependente da ex-cônjuge prevista no estatuto da previdência suplementar não impede o reconhecimento do direito à percepção da pensão por morte, de modo que o benefício previdenciário, pelo seu papel social e de preservação da dignidade dos dependentes econômicos, seja destinado a quem, ao tempo do sinistro, convivia ou dependia economicamente do participante ou assistido, seja em razão do casamento ou da união estável, tudo em prol de proteção da família. 2. A inclusão da ex-cônjuge que recebia alimentos do de cujus, ao lado da atual pensionista beneficiária da previdência privada, promoverá o aperfeiçoamento do regime complementar fechado, na hipótese de pensão por morte. Em tais situações, é recomendável o rateio do benefício na proporção dos alimentos fixados em decisão judicial ou convenção das partes. 3. Incabível a condenação da entidade de previdência complementar a pagar, em duplicidade, o benefício já concedido a quem, por previsão do estatuto, foi eleito como assistido em caso do falecimento do participante e beneficiário. O pagamento putativo é valido e extingue a obrigação (art. 309, CPC). 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão 1425265, 07160999720218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifo nosso)” “PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA FECHADA. PREVI. PENSÃO PÓS MORTE EX-CÔNJUGE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, para a ex-cônjuge ser inscrita como beneficiária de participante deverá comprovar sua condição de dependente econômica na data de falecimento do participante. 2. O Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI não menciona que a condição de dependente econômica de ex-cônjuge deverá ser reconhecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Ademais, a CF/88, em seu art. 202, dispõe que "o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar". 3. No caso concreto, o benefício de pensão por morte previdenciária foi concedido à Autora no dia 13.11.2021, conforme carta de concessão Id. 108939767. Presume-se, pois, que a condição de dependente econômica já foi devidamente reconhecida pela Autarquia Federal. 4. Quanto aos honorários advocatícios, deve ser observado o valor da condenação como base de incidência dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1440881, 07341895620218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil concede ao relator a faculdade de conceder efeito suspensivo à apelação que originariamente não ostenta essa característica. Todavia, não vejo razão para o deferimento, porquanto não se vislumbra a probabilidade do direito ou a relevância da fundamentação da recorrente. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador